Tribunal: TJMT
Processo: 0010736-65.2017.8.11.0013
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010736-65.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ingresso no Curso Superior]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA PATRICIA SIQUEIRA COSTA - CPF: 782.184.111-00 (APELANTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), JOILSON CARNEIRO GERALDES - CPF: 603.975.941-00 (APELANTE), LEIRE KELLI ALVES FERREIRA - CPF: 990.643.591-72 (APELANTE), LUCAS GONCALVES AZAMBUJA - CPF: 020.823.101-32 (APELANTE), ROSELI GOMES RODRIGUES - CPF: 938.215.301-20 (APELANTE), SUELEM NUNES DOS SANTOS MARTINS - CPF: 024.305.981-75 (APELANTE), VANDERLEI JOAO DA SILVA - CPF: 650.162.701-04 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOILSON CARNEIRO GERALDES - CPF: 603.975.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GONCALVES AZAMBUJA - CPF: 020.823.101-32 (CUSTOS LEGIS), ROSELI GOMES RODRIGUES - CPF: 938.215.301-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NÃO CREDENCIADA NO MEC - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO EXCLUSIVAMENTE COM A INSTITUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E OMISSÃO ESPECÍFICA DO ENTE PÚBLICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o nexo de causalidade entre o dano e a atuação administrativa, confirma-se a ilegitimidade passiva
ad causam
para a pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCA PATRÍCIA SIQUEIRA COSTA E OUTROS contra a sentença do juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.

10736-65.2017.811.0013 (código 155817)
,
ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA-MT, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (id. 57851035).

Em suas razões para reforma da sentença, resumidamente, os apelantes sustentam que não há que se cogitar de “ausência de legitimidade ou interesse processual” (passiva), pois existem fatos e documentos comprobatórios de todos os prejuízos suportados pelas partes, ocasionados pela atitude da ora apelante (rectius: apelado). Defendem, ainda, a não submissão a coisa julgada na Ação Civil Pública em face da Faculdade Resende de Freitas em 2012, pois se trata de partes e causa de pedir distintas, que não se confunde com aquela que fez coisa julgada. Explicitam que ocorreu, no mínimo, um ato falho e também omissivo da ré, que se uniu a tal Faculdade dando total credibilidade e induzindo a erro os alunos, propugnando, em conclusão, a legitimidade
ad causam
e a responsabilização do Munícipio, com arrimo nos artigos 5º e 37, §6º, da CF, artigos 932, IV, 933 e 942, do Código Civil e artigos 14 e 20, II, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Requerem provimento ao recurso para reformar a sentença, com apreciação do mérito, para julgar procedentes todos os pedidos delineados na inicial (
id. 57851040).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Drª Naume Denise Nunes Rocha Muller, tendo verificado a ausência de razões que justifiquem a i
ntervenção ministerial, devolveu os autos sem adentrar no mérito (id. 58202489).

Em contrarrazões, juntadas no cumprimento de diligência, o recorrido defendeu a manutenção da sentença, bem como a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, devido ao não comparecimento da parte autora à audiência designada, e, ainda, por litigância de má-fé, em razão do ajuizamento de nova ação para discutir a matéria já acobertada pela coisa julgada, nos autos 3332-36.2012.811.0013 (código 81161), da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda (id. 79419961 e id. 87138983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne recursal cinge-se à legitimidade (ou não) do Município de Pontes e Lacerda-MT para figurar no polo passivo da ação indenizatória em que os apelantes imputam-lhe responsabilidade, em suma, por permitir que a Faculdade Resende de Freitas ministrasse cursos presenciais naquele Município, sem a devida autorização do Ministério da Educação Superior (MEC), o que lesou centenas de consumidores.

A responsabilidade civil inerente a Administração Pública é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando que a vítima comprove o dano sofrido,
o ato da Administração e o nexo de causalidade entre a conduta e a lesão, sendo certo que
“somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de
danos
a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns"
(STF - 1ª Turma - ARE
Nº 991.086
AgR/MG - Rel. Ministra Rosa Weber. j. 06/03/2018).

SÉRGIO CAVALIERI FILHO, acerca da responsabilização estatal da conduta omissiva, anota:

“Não ser correto dizer, sempre, que toda hipótese de dano proveniente de omissão estatal será encarada, inevitavelmente, pelo ângulo subjetivo. Assim o será quando se tratar de omissão genérica. Não quando houver omissão específica, pois aí há dever individualizado de agir. [...] Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. [...] Os nossos Tribunais têm reconhecido a omissão específica do Estado quando a inércia administrativa é a causa direta e imediata do não-impedimento do evento, como nos casos de morte de detento em penitenciária e acidente com aluno de colégio público durante o período de aula”
(In Programa de Responsabilidade Civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 261/262).

A conclusão, pois, é de que a omissão estatal exige nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público sustenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

Nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS
5º
,
XLIX
, E
37
,
§ 6º
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a
Constituição Federal
de 1988, em seu artigo
37
,
§ 6º
, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso [...]”. (STF - TRIBUNAL PLENO -
RE n. 841.526/RS
- Relator: Ministro LUIZ FUX. j. 30/03/2016)

No caso dos autos, segundo o objetivamente proposto pela prova,
ficou demonstrado que os autores frequentaram cursos superiores oferecidos pela UNITEP - Faculdade Resende de Freitas, Unidade de Ensino Superior Resende de Freitas Ltda, UNITEP - Faculdade Teles Pires,

tendo

realizado o respectivo pagamento de mensalidades, contexto em que sobreveio o encerramento das atividades educacionais da referida Instituição de Ensino, sem que prestada qualquer satisfação aos acadêmicos, conforme manuscrito de Lucas Gonçalves de Azambuja endereçado ao MEC (id. 57850583 - p. 1, id.

57850582 - p. 5, id. 57850588 - p. 7, id. 57850590 - p. 2, id. 57850953 - p. 4 ).

Os Contratos de Prestação de Serviços Educacionais firmados com a UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR TELES PIRES LTDA informam tratar-se de pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade Itaúba-MT, mantenedora da Faculdade Teles Pires - FATEP, que assumiu a responsabilidade pela prestação de serviços educacionais, enquanto a contratante, ilustrativamente, Leire Kelle Alves Ferreira, permanecesse matriculada no curso de Turismo da Faculdade Teles Pires - FATEP (id. 57850589 - p. 1, id. 578050591 - p. 4/ id. 57850592 - p. 2, id. 57850961 - p. 1/5).

Atinge-se que, conquanto tenham sido utilizadas as dependências de uma escola municipal, a prestação de serviços era firmada exclusivamente com a instituição de
ensino, nada havendo, nos autos, acerca de convênio materializado com o Município de Pontes e Lacerda, tampouco a alegada concessão de descontos sob tal rubrica.

A compreensão é de que o encerramento das atividades da Faculdade Resende de Freitas
ocorreu por motivos alheios à responsabilidade da municipalidade, direção em que adiciono às razões de decidir o seguinte excerto da r. sentença:

“
Em razão de tais fatos, é fácil elucidar, apesar da instrução processual pleiteada e deferida em favor da parte requerente, que o presente pedido já se encontra sob o manto da coisa julgada material e, por isso, houve julgamento sem resolução do mérito nos autos de Código n. 81161.

Ainda em sendo necessário transpassar tal questão, vislumbra-se em atenção ao julgamento dos autos de n. 229/2011 da Comarca de ltaúba/MT que a responsabilidade civil recai integralmente sobre a Faculdade Resende de Freitas, não havendo, diante da teoria geral da Responsabilidade Civil, atribuir responsabilidade ao menos culposa ao Município de Pontes e Lacerda - MT.

A aferição e fiscalização de requisitos para fornecimento de ensino superior é de competência do Ministério da Educação, este vinculado à União.

A mera tentativa de incentivo e promoção de ensino superior pelo município ora requerido não é suficiente para embasar a responsabilidade deste, vez que os requisitos para concessão e/ou permissão para prestação de serviço de ensino público superior são objetivos e de responsabilidade da União, sendo ainda necessário novamente ressaltar que a responsabilidade para indenização pelo ilícito cível foi atribuída à Faculdade Resende de Freitas nos autos n. 229/2011 da Comarca de Itaúba-MT.

[...]

Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, o que fago com fulcro assente no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil”.

Efetivamente, não há como reconhecer a legitimidade passiva
ad causam
do Município de Pontes e Lacerda, dada a inexistência de nexo de causalidade entre o encerramento das atividades da instituição de ensino e a suposta omissão no dever de fiscalizar o credenciamento no Ministério da Educação - MEC, a cargo da União.

Sem solução de continuidade, calha acrescentar inocorrente a litigância de má-fé, atribuída nas contrarrazões ao ajuizamento de ação acobertada pela coisa julgada, pois a parte autora requereu a distribuição por dependência àqueles autos (código 81161), que também tramitaram na 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda. Lado outro, a meu ver, a extinção do processo anterior em razão do reconhecimento da coisa julgada (art. 485, V, do CPC), ainda que referindo ao trânsito em julgado da ação coletiva (autos 229/2011), não autoriza a repropositura de ação idêntica (art. 486, § 1º, do CPC).

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021